Tribunal: STM
Processo: 7000625-58.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000625-58.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de aplicação da legislação penal comum, suscitada pelo
Ministério Público Militar. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo do MPM, para manter a Sentença absolutória, nos termos do art. 439,
alínea "e", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA:
MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL
COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EXIGIDO
PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
O advento da Lei nº 13.491/17 ampliou a competência da JMU. Por sua vez, a Lei nº
13.774/18 definiu a competência para o processo e julgamento das condutas praticadas
por civis que cometem crimes militares.
A conduta demonstrada nos autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado
no art. 251 do Código Penal Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a
presença de um dos elementos objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil,
artifício ou engodo, com o objetivo de manter a Administração em erro.
O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e desconfianças de que a
acusada sabia dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém, como é de sabença
geral, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro probatório
contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela, no
mínimo, o benefício da dúvida.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de aplicação
da legislação penal comum, suscitada pelo Ministério Público Militar. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo do MPM, para manter a Sentença absolutória, nos termos do art. 439, alínea "e",
do CPPM.

Brasília, 22 de abril de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA:
MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença que absolveu a civil
MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA da acusação de ter cometido o crime previsto no art. 251, caput, do CPM
(Estelionato).

Narra a Exordial Acusatória que:

"(...) Em 8 de novembro de 2011, Roselena Pfeiffer, que quando solteira se chamava
Roselena Lopes da Silva, compareceu à Base Aérea de Fortaleza para relatar que a denunciada,
sua irmã, estava recebendo a pensão do falecido pai, Raimundo Lopes da Silva, em importância
integral e de maneira indevida, por procuração dela e de outras duas irmãs, Vera Lúcia
Vosskuhl e Elza Plakser, respectivamente, quando solteiras, Vera Lúcia Lopes da Silva e Elza
Lopes da Silva.
Na ocasião, Roselena afirmou ao Oficial de Dia que jamais outorgou procuração à
denunciada e que desconhecia a existência de outorga nesse sentindo por suas outras duas irmãs
(fl. 12)
A percepção do benefício em nome das irmãs ocorria em função de Maria Raimunda ser
casada, supondo ela que, por terem contraído matrimônio fora do País, suas irmãs poderiam
receber a pensão, embora, contraditoriamente, também alegue que desconhecia o estado civil
delas.
Com base nessa inaugural informação, a Base Aérea de Fortaleza instaurou sindicância para
a apuração do fato (Sindicância n° 38/2011-R-BAFZ), que, em seu relatório, apontou indícios de
crime militar (fls. 51 a 53). Esta Sindicância integrou, posteriormente, a Peça de Informação 11°
02-07.2012.2001, ao final da qual se requisitou a instauração deste Inquérito Policial Militar (fl.
05).
As diligências encetadas na inquisa epigrafada confirmaram a notícia inicial, evidenciando
que Maria Raimunda Lopes Pereira percebeu valores de pensão em nome de suas irmãs, isso de
maneira indevida, posto que duas delas já eram casadas desde antes da instituição do beneficio e
outra casou-se em 1999, podendo-se resumir na seguinte conformidade: - para Roselena Lopes da
Silva, o benefício foi pago de abril de 1995 a julho de 2011 (fls. 257 a 291 e 1406), mas casou-se
em 28 de agosto de 1992, na Alemanha (fl. 38); - para Vera Lúcia da Silva, o benefício foi pago de
março de 1995 a abril de 2012 (fls. 292 a 327 e 1406), mas casou-se em 19 de março de 1993,
também na Alemanha, tendo sido realizado o registro de seu matrimônio no Livro de
Nascimentos, Casamentos e Óbitos do Consulado Geral do Brasil em Hamburgo em 1º de junho
de 1993 (fls. 350-351); - para Elza Lopes da Silva, o benefício foi pago de abril de 1995 a julho de
2009 (fls. 226 a 256 e 1406), mas casou-se no Brasil em 23 de dezembro de 1999 (fl. 35).
Frise-se que os casamentos realizados na Alemanha, por força do disposto no art. 7° do
Decreto-lei 11° 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LIDB) devem gerar
todos os efeitos no Brasil, caso celebrados de acordo com a Lei Alemã, como ocorreu no caso em
análise e conforme se extrai do consignado no documento de fls. 350 e 351.
Entretanto, a validade desses matrimônios no Brasil perde a relevância para o caso em
apreço, posto que, enquanto houvesse uma das filhas de Raimundo Lopes da Silva solteira, o valor
pago pela Administração Militar seria o mesmo, diferindo apenas se integral a uma pessoa ou
dividido entre beneficiários, por quota-parte.
Em outros termos, a percepção do valor integral em nome das irmãs Roselena, Vera Lúcia
e Elza teve como evento motivador o falecimento de sua mãe, Maria Lopes da Silva, em 2 de
junho de 1994, que era então pensionista de Raimundo Lopes da Silva. Entretanto, como
nesse momento Elza ainda não havia contraído matrimônio, tem-se que a pensão era devida, pelo
menos a ela, em sua integralidade, de maneira que se houve percepção indevida em nome das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
outras irmãs o fato está circunscrito em eventual dano patrimonial de uma em relação a outra
beneficiária. Assim, desde a instituição do benefício, no ano de 1995, até o casamento de Elza-
que ocorreu no Brasil, portanto sem a discussão de validade no Pais -, a conduta não afetava o
patrimônio sob a Administração Militar.
No momento em que Elza, a última das irmãs ainda solteira, contraiu o matrimônio, a
pensão passou a ser indevida, mas, mesmo assim, a denunciada manteve a Administração Militar
em erro, de dezembro de 1999 a abril de 2012, para perceber indevidamente os valores.
A comprovação da prática noticiada pela denunciada vem, primeiro, pela constatação de
que nenhuma das irmãs recebeu valores de pensão, tendo-se como indicação nesse sentido
as declarações da própria Maria Raimunda (fls. 69 e 70), que afirma ter havido um acordo entre as
irmãs para que o dinheiro ficasse com ela, assim como a análise do Centro de Pesquisa, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação (CPADSI), que confirma que os
valores foram creditados em conta bancária de Maria Raimunda, sem que haja indicação de
movimentação financeira da conta da denunciada para suas irmãs (fls. 1161 a 1169 e 127 a 136
dos Autos Apartados de Quebra de Sigilo Bancário de Maria Raimunda Lopes Ferreira).
Em diligência por requisição do Ministério Público Militar, com o escopo de avaliar
exatamente qual o montante poderia ser vinculado à conduta criminosa da denunciada, foram
produzidos e analisados pela Administração Militar os documentos de fls. 1305 a 1404 e 1428 a
1467, chegando-se à conclusão de que a denunciada percebeu em nome de suas irmãs,
indevidamente, o valor de R$ 315.880,86 (trezentos e quinze mil, oitocentos e oitenta reais e
oitenta e seis centavos), isso com correção IPCA até 8 de setembro de 2016, como esclarece
conclusão do relatório da inquisa em fl. 1469.
Esse valor deve-se iluminar, já exclui quantia recebida por Roselena Lopes da Silva, ao
constituir como sua procuradora a Sra. Antônia Leila Oliveira Geisler (fls. 42. 71 e 72), que
percebeu os pagamentos relativos aos meses de junho e julho/2011 (fls. 121.9, 1371 e 1403),
entregando-lhe, pessoalmente, a quantia de R$ 2.329,46 (dois mil, trezentos e vinte e nove
reais e quarenta e seis centavos).
A obtenção dessa vantagem ilícita pela denunciada, ademais, deu-se mediante a indução e
manutenção da Administração Militar em erro, contra quem, inclusive, o presente delito foi
perpetrado, caracterizado pela crença de que as filhas de Raimundo Lopes da Silva, Roselena,
Vera Lúcia e Elza - especialmente esta, cujo casamento marca o início do pagamento indevido dos
valores de pensão-, eram solteiras, quando, em verdade, haviam contraído matrimônio, o
que a própria denunciada praticou ao lavrar declarações falsas de filhas solteiras, em
nome de suas irmãs (fls. 97, 100, 104, 108, 111, 115, 120, 123, 134, 138, 142, 146, 149, 153,
158, 162, 166, 169, 178, 181, 185, 189, 192, 196, 201, 205, 208 e 212).
Demonstra-se, portanto, objetivamente, a subsunção da conduta praticada pela
denunciada ao tipo penal incriminador do art. 251 do Código Penal Militar combinado com o § 3°
deste mesmo a artigo, estando evidentes a obtenção de vantagem ilícita, a indução e
manutenção da Administração Militar em erro para a obtenção dessa vantagem, assim como o
inequívoco prejuízo à própria Administração Militar.
Subjetivamente, em soma, evidencia-se o animus lucri faciendi, porquanto, além de a
denunciada saber do estado civil de suas irmãs, houve situações em que, inclusive, apresentou
procurações, nas quais poderes lhe eram outorgados, cujas assinaturas apostas nos documentos
de fls. 722 a 725, referentes a Elza, fls. 727 a 736, referentes a Roselena, e fls. 737 a 741,
referentes a Vera Lúcia, conforme evidenciou o Laudo n° 020/2015-SETEC/SR/DPF/CE (fls. 1018
a 1028), não eram autênticas. Some-se a isso o fato de que assumiu, perante a Administração
Militar, em depoimento prestado às fls. 69-70, ter conhecimento da nulidade de percepção da
pensão gerada pelo matrimônio de dependente (...)".

Durante o IPM, chamou a atenção o depoimento da Sra. FRANCISCA BENÍCIA SALES PINTO, chefe da
Seção de Pessoal Civil da Base Aérea localizada na cidade de Fortaleza/CE, a qual, na oportunidade, afirmou
que a acusada era casada e as irmãs dela eram solteiras, bem como que a ré nunca foi pensionista, e sim
procuradora das demais. Ao ser perguntada se aquele Setor informou às pensionistas que, caso contraíssem
o casamento, deveriam apresentar a pertinente Certidão, ressaltou que todos os beneficiados assinam
Termo todo ano, informando que estão solteiros e não exercem cargo público permanente, nos meses de
seus respectivos aniversários, como também o procurador, por eles declarados, assina um Termo de
responsabilidade, na ausência deles, no qual tem a obrigação de informar qualquer evento que possa incidir
na perda da percepção da pensão. Lembrou, ainda, que elas foram cientificadas, a partir do momento em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
que assinaram a Declaração, no sentido de que só poderiam ser pensionistas enquanto estivessem solteiras,
devendo comprovar essa condição, anualmente. Por fim, perguntada quais os documentos necessários para
que a pensionista declare Procurador legal, a fim de receber a devida pensão, respondeu que somente uma
Procuração da pensionista, Registro de Identidade e CPF do procurador.

A denúncia foi recebida em 17/10/2016.

No dia 30/3/2017, foi ouvida, por videoconferência, a testemunha do MPM, o Capitão da Força Aérea
Brasileira RODRIGO ALVES DE NOVAES, que, sumariamente, declarou:

"(...) que era tesoureiro da Base Aérea de Fortaleza, que o oficial de dia recebeu a
irmã da apelante (sic) (na verdade, da acusada) e por ser ele o oficial responsável pelo
pagamento (...); que recebeu a senhora na sala e transcreveu o relato que a irmã da
(acusada) fez para uma Parte - do chefe da tesouraria para o chefe do setor de
investigação e justiça -, com todas as informações colhidas sobre o assunto; que nunca
teve contato com qualquer uma das outras irmãs nem (com) a (acusada); que a tesouraria
em si não participa desse processo, sendo (...) (o setor) de inativos e pensionistas (...)
encarregado para isso; que não lembra dos detalhes do depoimento da denunciante; que
se recorda apenas de que a denunciante relatou que não forneceu a procuração para que
sua irmã ficasse recebendo o benefício em questão; que não se recorda como a irmã teve
acesso a informação de que a (acusada) recebia indevidamente o benefício (...)".

Em 6/4/2017, a defesa apresentou o rol de quatro testemunhas, sendo três delas residentes na
Alemanha (irmãs da acusada), conforme petição.

Os depoimentos defensivos se iniciaram no dia 14/6/2017, ocasião em que compareceu à Auditoria
da 10ª CJM a Sra. Gescileide Lima de Andrade, funcionária pública aposentada, a qual afirmou que:

"(...) que conhece a (acusada) de 25 a 30 anos; que é amiga da (acusada); que
mora próximo a ela; (...); que depois do processo soube que as irmãs eram casadas; (...);
que sabia que a (acusada) recebia uma pensão através de procuração; que sabe que a
(acusada) sempre passou por dificuldades financeiras, especialmente na atualidade; (...);
que através de comentários da (acusada) ficou sabendo que as irmãs cederam a ela o
benefício pelo fato da (acusada) ter cuidado da mãe até o momento da morte; (...) que
depois que ela perdeu a pensão, as dívidas se acumularam e a (acusada) começou a
presentar problemas psicológicos; que faz um tratamento mas que não é constante; que a
principio quando a pensão foi cortada as irmãs esporadicamente ajudavam, mas que agora
não ajudam mais; que as irmãs da (acusada) sempre vieram sós (sozinhas) para o Brasil;
(...) que o local onde a (acusada) mora é alugado; (...)".

Em seguida, o Juízo a quo abriu vista às partes para apresentação de quesitos. A DPU apresentou suas
perguntas e o MPM informou não ter interesse em questionar as testemunhas.

Assim, foi expedida Carta Rogatória à República Federal da Alemanha, por meio do Ministério das
Relações Exteriores, para oitivas das três testemunhas (informantes), ROSELENA LOPES DA SILVA, VERA
LÚCIA LOPES DA SILVA e ELZA LOPES DA SILVA, todas irmãs da ré.

As irmãs ROSELENA LOPES DA SILVA e VERA LUCIA LOPES DA SILVA não quiseram testemunhar,
estando amparadas no § 2º do art. 296 do CPPM.

Por outro lado, a irmã ELZA LOPES DA SILVA quis testemunhar e, ao ser ouvida como informante,
afirmou sumariamente:

"que assinou a procuração outorgando poderes a sua irmã para receber a pensão
depois da morte de seu pai; que assinou a procuração depois da morte da (...) mãe; (...)
que faz mais que 20 anos, acho 24 anos; que ela e as irmãs assinaram voluntariamente;
que as irmãs estavam de acordo que ela (a acusada) recebesse a pensão; (...) que
era casada, mas que agora é divorciada; que casou em 1987 em Berlim e 2001 ou 2002

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
separou vindo a casar-se novamente em 2004, mas que se separou novamente a dois ou
três anos; que Roselena e Maria Raimunda discutiram porque Roselena descobriu
quanto dinheiro Maria Raimunda recebia e ela também queria dinheiro da
pensão do pai; que não sabia que não poderia receber mais a pensão depois de casada;
que então descobriu que a sua irmã Maria Raimunda informou junto às autoridades no
Brasil que eu não era casada; que naquela época, já era casada; (...) que (...) ela continuou
recebendo o dinheiro, isto é a pensão do meu pai; que registrou tudo aquilo que diz
respeito ao seu casamento, tanto na Alemanha quanto no Brasil; que as
autoridades no Brasil deveriam saber que ela era casada; que esteve na
embaixada na Alemanha e também na embaixada no Brasil e registrou que era
casada. (...)". (Grifo nosso.)

A ré foi interrogada em Juízo, ocasião em que declarou (evento 68):

"(...) que são 4 (quatro) irmãs e ela é a mais velha; que se divorciou antes da sua
mãe morrer e que sempre morou com sua mãe; que tinha duas filhas e que sua irmã Vera
veio e levou suas duas filhas para a Alemanha, (...); que sua renda é o seu benefício que
atualmente é em torno de R$ 900,00; que mora sozinha e a casa é alugada; que sempre
teve um atrito com sua irmã Roselena; que suas irmãs moram na Alemanha; que não sabia
que suas irmãs eram casadas; que confirma que assinou o nome das irmãs nas
declarações, mas que fez isso a mando das irmãs, uma vez que essas alegaram que
iriam demorar a vir para o Brasil e que se não assinasse iria ficar muito tempo sem
receber o dinheiro e que isso não lhe traria qualquer prejuízo; que não sabia que
estava cometendo um crime ao assinar pelas irmãs; que as irmãs mandavam fazer a
declaração na "lan house" e que ela pegava a declaração, assinava e levava no
cartório para reconhecer a firma; que quando a sua mãe morreu ela foi levar o
atestado de óbito na base aérea, e a servidora perguntou se ela tinha a
certidão de nascimento das irmãs; que ela disse que sim e a servidora disse que
somente suas irmãs faziam jus a pensão e ela não, uma vez que ela era casada;
que a servidora não perguntou sobre o estado civil das suas irmãs; que avisou
as irmãs que elas tinham direito a pensão e as irmãs falaram que ela poderia
ficar com o benefício (...); que reuniu a documentação, só fez levar lá; que nessa época
suas irmãs já estavam residindo na Alemanha; (...) que foi para a Alemanha e a
sobrinha (filha da Roselena) forneceu a ela (ré) a certidão de casamento da mãe
para que ela pudesse suspender a cota-parte do pagamento da irmã; que sua irmã
ao saber disso, ficou com muita raiva, veio para o Brasil e a denunciou; que suas irmãs
Vera e Roselena brigaram e ela interviu batendo na sua irmã Roselena e que esta
chamou a polícia; que todo ano por ocasião da prova de vida assinava o documento com o
nome de solteira das irmãs, mas que não sabia que elas estavam casadas; que o
último pagamento que recebeu foi da Vera; que não sabia que a sua irmã Elza tinha se
casado em 1999; que não lembra quando começou o desentendimento com sua irmã
Roselena; que o tempo entre a morte do seu pai para sua mãe foi por volta de 20 anos;
que seu pai morreu e sumiram com os documentos dele na Base Aérea e por isso
não recebeu o dinheiro do seguro a que teriam direito; que faz tratamento médico e
toma remédio controlado; que não sabe se suas irmãs ainda são casadas; que suas irmãs
não vão mais falar nada no processo, uma vez que estão indo para Berlim e que não irão
gastar dinheiro para isso ; que nunca comprou terreno algum; que falava para as
suas irmãs que isso poderia dar confusão, mas que suas irmãs diziam que não;
(...).". (Grifo nosso.)

As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 69 e 73).

Na fase de alegações escritas (art. 428 do CPPM), o MPM requereu a condenação da ré, por entender
comprovados os fatos imputados na Denúncia, com pedido preliminar para que a condenação fosse com
base no art. 171 do Código Penal comum (norma mais benéfica), em razão das últimas alterações
legislativas do CPM (evento 77).

Por sua vez, a DPU, no mesmo seguimento processual, requereu a absolvição da acusada, em razão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
da atipicidade da conduta (ausência de dolo para fraude e também ausência de prejuízo) e,
subsidiariamente, a absolvição por falta de provas suficientes de autoria. Requereu ainda, em caso de
condenação, o exame de incidente de insanidade mental (evento 80), apresentando, entre outros
documentos, a sentença prolatada em 13/9/2017 pelo Juiz Federal da 13ª Vara de Fortaleza/CE, na qual foi
concedido à acusada o benefício de prestação continuada, nos termos do art. 203, V, da CF/1988, e do art.
20 da Lei nº 8.742/93, haja vista ter sido reconhecida, em Perícia Judicial, a sua incapacidade permanente e
total para a vida laboral, por ser portadora de psicose (CID: F29).

Em 11/4/2019, o Magistrado de piso sentenciou monocraticamente a lide. A preliminar
arguida pelo MPM foi indeferida e o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, formulado
pela Defesa, igualmente rejeitado. No mérito, absolveu a acusada, por não vislumbrar a existência de
elementos que apontassem, com segurança, a existência de dolo na sua conduta.

Irresignado com a sentença, o Órgão Ministerial interpôs a presente Apelação. Nas razões, reiterou o
pedido preliminar feito em alegações finais pelo MPM de primeiro grau, para que a condenação seja na
forma do art. 171 do CP comum. No mérito, requereu a reforma da Sentença, para condenar a acusada no
art. 251, caput, c/c § 3º do mesmo dispositivo, ambos do CPM, por entender que há provas suficientes de
que ela manteve em erro, de forma dolosa, a Administração Militar, quando deixou de informar que suas
irmãs não ostentavam mais a condição de solteiras, obtendo, assim, vantagem indevida.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação, para fins de
manter inalterada a Sentença absolutória de 1º grau, sustentando a existência de dúvida razoável quanto ao
dolo da acusada.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, opinou, preliminarmente, pelo deferimento do pedido de instauração de incidente de
insanidade mental formulado pela DPU na instância a quo. E, no caso deste Tribunal Superior entender não
haver dúvida quanto à imputabilidade da denunciada, pugnou pelo parcial provimento do recurso
ministerial, rejeitando-se a preliminar de alteração da tipificação legal exposta na Exordial Acusatória. No
mérito, opinou pela reforma da Sentença, para condenar a civil MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA por
estelionato, nos termos do art. 251, caput, c/c o § 3º, do CPM.

Após realizar o Exame de Insanidade Mental na acusada, o Juízo a quo declarou a extinção do
referido incidente e determinou "o prosseguimento regular do processo principal, já que constatou-se que a
ré possui imputabilidade, elemento essencial de sua culpabilidade." (evento 122 do Proc. nº 0000036-
26.2012.7.10.0010).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL COMUM ARGUIDA PELO MPM

No presente recurso, sugere, em síntese, o MPM que, com a modificação da competência desta
Justiça Especializada, ampliando suas atribuições por meio da Lei nº 13.491/17, o civil que comete crimes no
âmbito da Justiça Militar deve passar a responder com espeque na legislação penal comum, desde que a
eventual punição seja mais benéfica ao acusado. Por essa razão, o Parquet Castrense sustenta que in tela a
acusada merece responder por estelionato nos termos do art. 171 do CP comum, e não com base no art. 251
do CPM.

Com toda venia, tal pretensão não merece guarida, pois, conforme esclareceu o Magistrado de
primeiro grau na Sentença e, posteriormente, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI em seu Parecer:

"a nova regra, do julgamento monocrático, é apenas uma norma processual, com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
novo órgão julgador, dentro da mesma jurisdição militar. Ou seja, o crime militar não se
desnaturou com a condição de civil da ré, mas sim o órgão julgador, que agora é
monocrático.".

O Juiz Federal da Justiça Militar, no mesmo sentido, assim consignou na sentença:

"O crime continua sendo militar e a competência continua sendo da justiça
castrense. (...) A nova regra, do julgamento monocrático, é apenas uma norma processual,
com novo órgão julgador, dentro da mesma jurisdição militar."

Assim é o entendimento do STM sobre o tema:

" EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ARTS. 146 E 398 DO CPPM.
REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. APF. APURAÇÃO DE CRIMES DE
INJURIA E DESACATO A MILITAR. (...).
............
4. A competência para o julgamento dos crimes militares definidos em Lei
advém do mandamento constitucional previsto no art. 124 da Constituição
Federal de 1988. Com efeito, o artigo 122 da Carta Maior define quais são os
órgãos que compõem a Justiça Militar, sendo estes o Juiz Natural competente
para o julgamento dos crimes militares. Outrossim, apreciar crime militar como
se comum fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade, significaria,
por via direta, ofender o Princípio do Juiz Natural. Precedentes do STM . 5. (...). 6.
A atual jurisprudência desta Corte, dado o atual panorama legislativo advindo da Lei nº
13.774/2018, que alterou dispositivos da Lei de Organização da JMU - 8457/92, é no sentido
da prevalência do princípio do tempus comissi delicti, que assegura a garantia de o
Acusado civil ser processado e julgado por um juiz togado (Juiz Federal da Justiça Militar),
legalmente revestido das garantias constitucionais, desde que ostente essa condição no
momento da prática da conduta delitiva.". (Apel. nº 7000127-59.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Alte Esq. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Publicado em 2/7/2019)
(Grifo nosso.)

Desse modo, vê-se que a Lei nº 13.491/17 somente ampliou as atribuições desta Justiça, jamais
revogou a validade dos tipos penais contidos no CPM, porquanto não há que se falar em analogia in bonam
partem.

Até porque o artigo que trata de estelionato no Código Substantivo Castrense continua em pleno
vigor e foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal, ante o princípio da especialidade, sendo
este o delito pelo qual a civil MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA deve ser processada e julgada.

Posto isso, rejeito a preliminar ministerial, de aplicação do art. 171 do CP ao caso concreto,
com base no princípio da especialidade.

MÉRITO

De início, cabe ressaltar que, em 10 de junho de 2020, por meio do ofício nº 167 da Auditoria da 10ª
CJM, o Juiz Federal Substituto homologou o Laudo Pericial que reconheceu a imputabilidade da acusada e
declarou extinto o incidente de insanidade mental, ocasião em que registrou os seguintes questionamentos
realizados durante esse exame (evento 122):

"(...) 1. A periciada é portadora de doença mental ou possui desenvolvimento mental
incompleto ou retardado? Em caso de positivo especificar.
R. Sim. A periciada é portadora de Transtorno Depressivo Recorrente. Não apresenta
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

(...)

3. Essa doença impede sua capacidade de entendimento sobre a realidade que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
a cerca?
R. Não. Não impede a sua capacidade de entendimento sobre a realidade que a cerca."
(Grifo nosso.)

Dessa forma, ficou demonstrado que a acusada possuía capacidade mental, e, consequentemente,
tinha ciência dos atos que praticou à época, podendo, então, responder juridicamente por sua conduta.

Quanto ao recurso em si, sugere de início o MPM que, com a modificação da competência desta
Justiça Militar, o civil que comete crimes no âmbito dessa jurisdição deve passar a responder com espeque
na legislação penal comum, desde que a eventual punição lhe seja mais benéfica. Por essa razão, sustenta
que, in tela, a acusada merece responder por estelionato nos termos do art. 171 do CP comum não com
base no art. 251 do CPM.

Com toda vênia, tal pretensão não merece guarida, pois, conforme esclareceu o Magistrado de
primeiro grau na Sentença e, posteriormente, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI em seu Parecer "a nova regra, do julgamento monocrático, é apenas uma
norma processual, com novo órgão julgador, dentro da mesma jurisdição militar. Ou seja, o crime militar não
se desnaturou com a condição de civil da ré, mas sim o órgão julgador, que agora é monocrático.".

No que tange à matéria de fundo, verifica-se que o Parquet Castrense interpôs a presente Apelação,
por compreender que a Sentença absolutória desconsiderou o acervo probatório produzido durante a
instrução processual, que demonstra a ocorrência do crime de estelionato praticado pela ré. Já o Magistrado
de piso não entendeu dessa forma. Pelo contrário, ao absolver a acusada, sustentou que eram insuficientes
as provas indicativas do dolo na conduta dela.

Concessa vênia, após analisar o contexto probatório, observa-se que o Apelo do laborioso
representante do Ministério Público Militar não merece prosperar, conforme passaremos a expor.

Insta lembrar que o instituidor originário da pensão, pai da acusada - Sr. RAIMUNDO LOPES DA SILVA
- era servidor civil do antigo Ministério da Aeronáutica e faleceu em 6/5/1976, deixando a pensão
para sua então esposa, Sr.ª MARIA LOPES DA SILVA.

Apurou-se também que, após a morte da Sr.ª MARIA LOPES, ocorrida em 2/6/1994, a acusada, filha
mais velha, comunicou o falecimento da genitora junto à Base Aérea na cidade de Fortaleza/CE,
apresentando, inclusive, a Certidão de Óbito dela, bem como a Certidão de Nascimento das três irmãs.
Naquele mesmo dia, a chefe do Setor de Pessoal Civil da referida Unidade Militar deixou claro à acusada
que somente as irmãs desta faziam jus à pensão porque eram solteiras, ao contrário da ré que não
poderia receber o benefício por ser casada.

Aliás, a servidora do referido Setor de Pessoal da mencionada Força esclareceu ainda, em
depoimento durante as investigações, que elas foram cientificadas a partir do momento em que assinaram a
declaração, no sentido de que só poderiam ser pensionistas enquanto estivessem solteiras, devendo
comprovar essa condição, ano após ano.

O fato é que a Sr.ª MARIA LOPES, mãe da acusada, faleceu em 2/6/1994 e, somente no ano de 1995,
o benefício começou a ser pago para as três irmãs da ré, quais sejam, as senhoras VERA LÚCIA DA SILVA,
ROSELENA LOPES DA SILVA e ELZA LOPES DA SILVA. Os valores eram depositados na conta bancária da
acusada, por meio de Procuração concedida a esta pelas irmãs.

Ocorre que nesse dia 2/6/1994, data do falecimento da genitora, nenhuma das três irmãs da acusada
também poderia receber o benefício, porquanto todas elas, a exemplo da ré, igualmente já tinham se
casado na Alemanha, país onde residiam. Ou seja, Elza Lopes casou-se em 30/3/1987; Roselena Lopes se
casou em 28/8/1992 e Vera Lúcia Lopes se casou em 19/3/1993. Vê-se que todas as irmãs da ré tinham se
casado muito tempo antes daquela fatídica data.

Como se percebe, o período do recebimento indevido das pensões pelas três irmãs teve início, na
verdade, logo após o falecimento da mãe delas, e não a partir de dezembro de 1999, como relata a
denúncia. Isso porque, conforme muito bem ressaltado na Sentença, em dezembro de 1999 houve aqui no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
Brasil tão somente a homologação ou o registro de reconhecimento do matrimônio de Elza Lopes, que tinha
ocorrido naquele país europeu.

Destarte, pelo que se constatou no feito, após a morte da Srª MARIA LOPES, houve uma espécie de
acordo entre a acusada e as irmãs, qual seja, que a pensão, supostamente devida a elas, fosse repassada à
ré, como uma forma de premiá-la, por esta ter cuidado do pai e da própria mãe em vida.

No entanto, segundo se observou nas provas dos autos, não foi bem isso que ocorreu na prática,
porquanto restou caracterizado que as irmãs também tinham a intenção de receber parte do benefício pago
à acusada. Até porque, verificou-se claramente no conjunto probatório que a ré não possuía condições ou
conhecimentos suficientes para perceber que esse tal acordo feito com as irmãs constituía uma fraude.

Prova disso é que a acusada declarou em Juízo que chegou a questionar as irmãs sobre esse tipo de
procedimento, quando disse a elas "que isso poderia dar confusão, mas que suas irmãs diziam que não".

Como se percebe, em vez de as irmãs repensarem seus atos naquele momento, em que estavam
sendo questionadas pela acusada, até porque sabiam o tempo todo que não faziam jus ao benefício - por
estarem casadas - foram mais além, quando passaram a encorajar, mesmo assim, a própria irmã a continuar
com o ato fraudulento.

Certo é que a acusada compareceu à OM e entregou a Certidão de Óbito da mãe e as três
Certidões de Nascimento que as irmãs tinham deixado aos cuidados dela, antes de viajar para a
Europa, quando na verdade deveriam ter deixado a Certidão de Casamento, pois todas elas já
tinham contraído o matrimônio na ocasião da morte da genitora.

Aliás, a acusada, que pelo visto, é, realmente, de pessoa desprovida de conhecimentos escolares ou
acadêmicos, visivelmente pouco letrada - que, conforme ela própria declarou em Juízo, frequentou as salas
de aula até a quarta série do ensino fundamental - ainda chegou a pressentir o pior, alertando as irmãs que
esse procedimento poderia trazer problemas, mas foi devidamente incentivada e instruída a continuar com a
trapaça.

Para tanto, basta lembrar que foram as irmãs quem mandaram a acusada se deslocar até
uma "lan house", a fim de preparar os documentos necessários e, depois que ela os assinasse,
disseram para a mesma se deslocar até o cartório, a fim de reconhecer firma e, por fim, levá-los a
OM, no intuito de receber a pensão.

Então, o que se depreende das provas dos autos é que as irmãs, ao contrário da ré, sabiam da
ilicitude do fato, pois sequer contaram a esta que já estavam casadas na Alemanha, à época do
cadastramento para receber a pensão. E foram mais além. Elas passaram a instigar e auxiliar sua irmã, ora
acusada, a proceder de maneira fraudulenta perante a Administração Castrense.

É dizer que, em vez delas ouvirem os alertas feitos pela acusada e desistirem da empreitada
enganosa, decidiram permanecer com a farsa, explicando, inclusive, todo o modus operandi e contando em
detalhes como a ré deveria agir, para induzir a Administração Militar em erro e conseguir receber,
indevidamente, os valores atinentes à pensão.

Portanto, não está claro nos autos que a acusada agiu com dolo durante todos esses anos,
no sentido de querer fraudar documentos, mantendo propositadamente a Administração em erro, para
auferir, de forma indevida, a pensão deixada por sua mãe. Pelo contrário, existem dúvidas razoáveis de que
ela procedeu nesse sentido.

Se por um lado, a acusada agiu de forma dolosa, como acredita o MPM - o que é discutível, já que
não está patente nos autos a intenção dela em querer praticar o crime - então, por outro, também resta
evidente, na espécie, que existiu dolo por parte das três irmãs, notadamente, quando incentivaram a
acusada a seguir com o procedimento delituoso, mesmo já estando casadas.

Fazendo-se um paralelo, é como se a ré tivesse atuado como autora imediata - ou seja, a executora -
e as irmãs, procedido como autoras mediatas ou autoras intelectuais, na condição de mentoras de toda a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
trama, pois demonstrado está nos autos, com clareza solar, que a ideia inicial para que a acusada agisse, da
forma como agiu, partiu de suas irmãs, e não dela.

Ressalte-se que, segundo a melhor doutrina, ocorre a autoria mediata no momento em que o autor
(no caso as três irmãs) domina a vontade alheia e, desse modo, se serve de outra pessoa (no caso a
acusada), que atua como se instrumento fosse para se alcançar o objetivo-fim.

Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, tendo em vista restar comprovado anos depois,
que as irmãs só incentivaram a acusada a agir de modo fraudulento porque, na verdade, pretendiam - ao
menos algumas delas - receber uma parte da pensão. Isso pode ser verificado, por exemplo, quando a Sr.ª
ROSELENA retornou ao Brasil, revogou a procuração concedida à ré e delegou esses poderes à amiga Sr.ª
ANTONIA LEILA OLIVEIRA GEISLER, após uma intensa discussão entre as duas irmãs, por conta da pensão,
uma vez que a acusada havia levado, alguns anos depois, a Certidão de Casamento daquela a OM, a fim de
excluí-la do recebimento.

A propósito, consta no termo de responsabilidade da nova representante legal - no caso, a Sr.ª
ANTONIA LEILA - que a Sr.ª ROSELENA figurava na condição de solteira, e não de casada ou de divorciada, o
que é no, mínimo, estranho, considerando que só receberia a pensão se a beneficiada acima realmente se
mantivesse solteira, o que, pelo visto, não é verdade, tanto que a acusada conseguiu ter acesso à sua
Certidão de Casamento.

Ainda com relação à substituição da Procuração, realizada pela Sr.ª ROSELENA, igualmente chama a
atenção que, segundo relatório do IPM, a nova representante legal dela, Sr.ª ANTONIA LEILA, também
declarou durante as investigações que "no período que fora procuradora da Sra. Roselena, não sabia do
estado civil de casada da mesma".

Ora, essa versão também foi declarada pela antiga Procuradora, sua própria irmã e única acusada no
presente feito, o que fragiliza ainda mais as acusações contidas na Denúncia contra a ré. Isso só demonstra,
consequentemente, que a acusada em questão, de fato, falou com a verdade no IPM e, também, em Juízo, o
que enseja o seguinte questionamento: a acusada realmente agiu o tempo todo com dolo para levar a
Administração Militar a erro ou ela foi induzida pelas irmãs a fazer isso?

Desse modo, é possível inferir que a Sr.ª ROSELENA não disse, propositadamente, que era casada
para nenhuma das Procuradoras, de maneira que tudo leva a crer que ela mentiu, primeiro, para sua irmã e,
depois, para a Sr.ª ANTONIA LEILA, com o único objetivo: receber a sua cota de pensão ou, pelo menos,
parte dela, o que já era suficiente para formar o lastro probatório mínimo contra aquela nominada irmã da
acusada, a fim de também ser denunciada pelo crime de estelionato, e não foi.

Pelo visto, a acusada, na condição de Procuradora, sempre declarou que suas irmãs, inclusive, a Sr.ª
ROSELENA, permaneciam solteiras porque provavelmente era essa a informação que recebia delas.

Ademais, é digno de nota ressaltar que essa espécie de acordo informal, feito entre as filhas da
falecida pensionista, em que a ré seria a Procuradora das irmãs, só ocorreu pelo fato de a acusada residir no
Brasil. Dessa maneira, todos os pagamentos seriam recebidos pela ré, que conforme já mencionado, não
podia receber cota da pensão por ser casada, mas nada impediria que ela atuasse como representante das
demais.

Todavia, apesar de, inicialmente, todas as irmãs, inclusive a acusada, terem sido investigadas,
observou-se que o "Parquet" Militar ofertou Denúncia apenas contra a mais velha, única residente no Brasil,
ora apelada, e pediu o arquivamento do IPM, em relação às outras irmãs domiciliadas na Europa.

A propósito, a Sr.ª ROSELENA foi uma das irmãs que, no início, incentivou a acusada a proceder da
maneira como procedeu, e, posteriormente, foi a mesma que a denunciou junto à Base Aérea de
Fortaleza/CE, após uma acalorada discussão com a ré, porque esta conseguiu a Certidão de Casamento
daquela e entregou esse documento à OM.

Então, levando-se em consideração as provas dos autos, está patente que a Sr.ª ROSELENA,
igualmente, deveria ter sido denunciada, juntamente com as outras irmãs, que residem na Alemanha,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
porque existiam elementos fáticos-probatórios suficientes para tal.

No entanto, conforme se apurou, além de não ter sido denunciada, a Sr.ª ROSELENA também não foi
sequer ouvida em Juízo, na condição de testemunha de acusação, durante a fase de instrução processual,
exatamente porque não quis se envolver no processo.

Na verdade, consta dos autos que ela foi intimada por Carta Rogatória, para confirmar, ou até
mesmo negar, as acusações que havia feito contra sua irmã na fase pré-processual. Porém, simplesmente,
se negou a depor, valendo-se do § 2º do art. 296 do CPPM, que dispõe:

"Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...):
.......................................................
§ 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao
seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão.". (Grifo nosso.)

Como se vê, a principal testemunha de acusação, aquela que veio ao Brasil e, após discutir com a
irmã sobre a referida pensão, compareceu à Base Aérea de Fortaleza/CE para denunciá-la pelo recebimento
de valores indevidos atinentes ao benefício, negou-se a depor em Juízo, não se sabe por qual motivo.

Da mesma forma, insta lembrar que a Sr.ª ROSELENA PFEIFFER ou ROSELENA LOPES DA SILVA (nome
de solteira) chegou a ser indiciada pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251, e pela prática
do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312, ambos do CPM. Porém, segundo já ressaltado
anteriormente, o IPM foi arquivado, com relação a ela e às outras irmãs, a pedido do MPM.

Já a irmã da acusada, Sr.ª ELZA LOPES DA SILVA ou ELZA PLAKSA, também residente no mencionado
país da Europa declarou nos autos que assinou a procuração outorgando poderes para que sua
irmã pudesse receber a pensão. Informou que houve um acordo entre as três irmãs, no sentido de que
a acusada deveria receber a pensão porque foi ela quem cuidou dos genitores em vida. Esclareceu que a s
três irmãs assinaram as respectivas procurações de forma voluntária, sem qualquer pressão por
parte da acusada.
Informou também a Sr.ª ELZA que sua irmã ROSELENA e a acusada brigaram porque " Roselena
descobriu quanto dinheiro Maria Raimunda (a acusada) recebia de fato. Então, ela também queria
dinheiro da pensão do meu pai.". Deixou claro que a "própria Roselena (...) (lhe) contou que (...)
recebeu depois dinheiro da pensão.". Disse que registrou "tudo aquilo que diz respeito ao (...)
casamento (dela), tanto na Alemanha quanto no Brasil.". Ressaltou que "As autoridades no Brasil deveriam
saber que (...) (ela) era casada.". Mencionou ainda que esteve "na embaixada na Alemanha e também na
embaixada no Brasil. Lá registrei que (...) era casada.". (evento 32, OUT 1, págs. 9 a 11, proc. Originário)

A terceira irmã da ré, Sr.ª VERA LÚCIA LOPES DA SILVA, por sua vez, compareceu à Delegacia de
Proteção ao Turista, na cidade de Fortaleza/CE, e declarou o seguinte:

"QUE a depoente é irmã de ROLENA PFEIFFER e de MARIA RAIMUNDA LOPES DÃ
SILVA; QUE a depoente atua1mente mora na Itália e vive em união estável com um
cidadão italiano há oito anos, QUE ROSALENA PFEIFFER é casada (...), QUE como a
depoente vive na Itália, decidiu fazer uma procuração para sua irmã Maria
Raimunda Lopes da Silva no intuito que esta recebesse a pensão em seu nome, QUE a
depoente nunca foi pressionada por Maria Raimunda Lopes da Silva para fazer tal
procuração; QUE as duas irmãs ds declarante estão em conflito em virtu de desta
pensão (...). QUE a depoente sabia que ROSALENA PFEIFFER havia dado uma
procuração à MARIA RAIMUNDA. (...). QUE a depoente estava presente quando
ROSALENA e MARIA RAIMUNDA entraram em vias de fato; QUE a briga ocorreu porque
ROSALENA jogou um pote de sal na declarante (...)". (Grifo nosso.)

Além do mais, outra prova de que a acusada agia de boa fé a todo tempo está no fato de que,
quando ela soube lá na Alemanha que a irmã ROSELENA havia se casado, por meio da própria
sobrinha, filha desta, tratou de conseguir uma cópia da Certidão de Casamento e levar ao
conhecimento da Base Aérea de Fortaleza/CE esse fato, quando retornou ao Brasil (evento 2,
diligência 3, pag. 17, do Proc. Originário).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07

Assim, é possível deduzir que foi por causa desse comunicado feito pela ré à OM que a Sr.ª
ROSELENA, por exemplo, expulsou a filha de casa na Alemanha; depois veio ao Brasil, tirar satisfações com
a acusada e, possivelmente, após tomar conhecimento de que teria sido excluída da pensão, compareceu à
nominada OM e denunciou a própria irmã, que, até então, havia sido também sua Procuradora por vários
anos.

Esse fato foi publicado no Boletim Interno daquela Unidade Militar e também pode ser confirmado no
depoimento da ré em Juízo (evento 68, interrogatórios, Proc. Originário).

Nesse sentido, a servidora e chefe do Setor de Pessoal Civil da Base Aérea de Fortaleza Sr.ª
Francisca Benícia Sales Pinto também confirmou essa versão contada pela ré durante as investigações,
ocasião em que declarou o seguinte:

"Perguntado se a testemunha tem conhecimento sobre a situação
matrimonial da Sra. Roselena Pfeiffer respondeu que somente teve conhecimento
em 2011, quando sua irmã, Maria Raimunda Lopes Ferreira (ora acusada), até
então procuradora de todas as irmãs, entregou a certidão de casamento da Sra.
Roselena. Disse que a mesma era conhecida como Roselena Lopes da Silva, que é seu
nome de solteira. Disse que a única informação sobre o matrimônio da srª Vera Lúcia
ocorreu no Boletim de Ocorrência supracitado (registrado pela Srª ROSELENA contra a
acusada, a qual afirmou, inclusive em IPM, que suas duas irmãs tinham se casado na
Alemanha)". (Grifo nosso.)

Além do mais, há provas nos autos de que a Sr.ª ROSELENA assinou documentos em que confere
poderes para a irmã, ora acusada, e, depois, para a Sr.ª ANTONIA LEILA, a fim de que ambas recebessem em
nome daquela sua cota-parte da pensão, a exemplo do que consta no evento 2, diligência 3, págs. 26 e 32,
do Proc. Originário.

Esses documentos assinados pela Sr.ª ROSELENA, portanto, vão de encontro ao que ela mesma disse,
bem como enfraquecem mais ainda as acusações imputadas à ré na Denúncia, na qual consta que "
Roselena afirmou ao Oficial de Dia que jamais outorgou procuração à denunciada e que
desconhecia a existência de outorga nesse sentido por suas outras duas irmãs".

Por isso, não há como imputar o estelionato à acusada em questão, pois não consta dos autos a
intenção deliberada dela para fraudar o recebimento da pensão. Até porque, todas elas tiveram sua parcela
de contribuição no delito, participando, portanto, de alguma forma do "iter criminis" e, consequentemente,
da configuração do estelionato.

A propósito, prevê o art. 251 do CPM:

"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.".

Ao se analisar as elementares do crime de estelionato acima, fica evidenciada a participação das três
irmãs na empreitada delituosa, pois buscaram "obter para si ou para outrem", ou seja, se não obtiveram
para elas, ao menos, para a acusada, "vantagem ilícita", qual seja o recebimento indevido da pensão, "em
prejuízo alheio", no caso da Administração Militar, "mediante qualquer meio fraudulento", que in tela,
ocorreu por meio de documentos informando que eram solteiras, quando, sabidamente, eram casadas.

É dizer que, se existiu dolo nesse contexto, certamente foi por parte das irmãs da acusada, que,
frise-se mais uma vez, não foram nem denunciadas pelo MPM.

Registre-se que sobre a caracterização do crime de estelionato, esse Tribunal vem entendendo que a
comunicação do óbito pelo acusado afasta a conduta dolosa em querer se beneficiar de valores pagos de
forma indevida, a exemplo de quando decidiu da seguinte forma:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07

" A conduta do Acusado de comunicar o óbito à Administração Militar, em
menos de 01 (um) mês após o falecimento (...), afasta o dolo de apropriar-se de valor
indevido que viesse a ser depositado pela Administração Militar.". (Grifo nosso.) (
Apelação nº 0000169-15.2015.7.11.0211, Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, Julg. em 8/2/2018)
.......................................................................................................
APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO. DOLO NÃO
IDENTIFICADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1) Irresignação do MPM diante da absolvição da
acusada que se beneficiou de pensão, concedida pelo Exército. (...). Inexistindo a
identificação do dolo, configurador do delito de estelionato (art. 251 do CPM), a
absolvição impõe-se. 4) Recurso Ministerial não provido. Absolvição mantida.
Decisão unânime. (Grifo nosso.) (Apelação nº 0000057-35.2009.7.02.0202,
Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Julg. em 25/3/2015)

Ora, considerando que não há in tela informação de que a acusada deixou de informar o óbito a
tempo; pelo contrário, consta que ela compareceu, voluntariamente, à Base Aérea de
Fortaleza/CE, logo no início, para entregar a Certidão de Óbito da mãe e demais documentos
das irmãs - que acreditava serem pensionistas - bem como, levando-se em conta que, muito tempo
depois, ao saber que a irmã ROSELENA estava casada na Alemanha, retornou à OM para
comunicar esse fato, a fim de descredenciá-la do recebimento da pensão e que, igualmente, não
restou provado na espécie que a ré agiu com o dolo direcionado para manter a Administração
Castrense em erro, no intuito de receber o valor da pensão, indevidamente, além de constar no feito
que o IPM foi arquivado em relação a Srª ROSELENA e suas irmãs, entende-se que manter a
Sentença absolutória parece ser a melhor solução para esse caso.

Isso porque fica difícil acreditar que a acusada agiu sozinha e com a intenção voltada para cometer o
crime de estelionato nesse cenário, pois a experiência tem nos revelado, por meio de situações
semelhantes, julgadas por esta Corte de Justiça, que, normalmente, aquele que comunica os fatos à
Administração Militar; que comparece à OM para entregar documentos, que atende aos
chamados para prestar esclarecimentos e se prontifica para colaborar nas investigações, como
é o caso da acusada nos autos, não se enquadra no perfil de quem busca enganar a Administração
Castrense, bem como de quem pretende receber, ou continuar recebendo, pensão indevida da genitora
falecida.

Noutro viés, para se aferir a culpabilidade da acusada no crime de estelionato, como esclareceu a
Sentença, era primordial verificar se ela realmente sabia que as irmãs residentes na Europa estavam
casadas, como também seria fundamental saber se a acusada se dedicou a receber a pensão a qualquer
custo, fraudando, intencionalmente, documentos e enganando a Administração Militar. Todavia, não foi isso
que se apurou na espécie.

Ao contrário, verificou-se nos autos que não existem provas robustas, inquestionáveis, de que a ré
tinha esse conhecimento do estado civil das irmãs ou se o casamento delas na Europa seria um empecilho
para receber a pensão em nosso País, muito menos se comprovou que acusada agiu de forma dolosa.

E mesmo que ela tivesse conhecimento da real situação conjugal das irmãs - o que não
se demonstrou - ainda assim, seria necessário, antes de imputar a ela o crime de estelionato,
comprovar ainda se ela tinha conhecimento ou consciência de que o matrimônio das irmãs,
realizado em país estrangeiro, impediria o recebimento da pensão no Brasil, o que, pelo visto,
também não se comprovou.
Por essa razão, agiu com retidão mais uma vez o Juízo de piso, nesse ponto, quando ressaltou na sentença
que:

"Embora os casamentos realizados no exterior possam ter validade no Brasil, se
exige uma série de procedimentos legais, como o próprio registro na autoridade
consular brasileira. É certo de que as irmãs poderiam inclusive deixar de fazer o
registro dos enlaces para perceberem a pensão, propositalmente. Mas a discussão
é se a ré, pessoa pouco letrada, teria condições de entender que o casamento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:43:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213223ef07
das irmãs no estrangeiro seria impedimento para atuar como procuradora das
irmãs e ser beneficiária informal dos valores.
No depoimento da servidora Francisca Benícia no IPM, ela própria foi indagada
sobre a validade no Brasil do casamento realizado no estrangeiro, e respondeu não
saber e não ter conhecimento sobre o assunto. Isso demonstra que não é toda
pessoa que tem consciência, em termos fáticos e jurídicos, desse tipo de
situação jurídica, o que denota ao menos razoável dúvida acerca do dolo da
acusada.". (Grifo nosso.)

Por fim, para se imputar a culpabilidade à acusada também era importantíssimo verificar a
existência de elementos suficientes para tal na conduta dela. Contudo, pelo que se levantou na
espécie, o vigilante membro do MPM, a quem cabe a produção de provas nesse caso, não
conseguiu demonstrar, a contento, a existência de dolo da ré na empreitada delituosa, visto que, na
verdade, suscitaram muitas dúvidas para tanto.

Nem mesmo conseguiu a oitiva de sua principal testemunha durante a fase de instrução criminal,
Sr.ª ROSELENA, que poderia ter confirmado todas as acusações que havia feito contra a ré na fase
inquisitorial. Todavia, como mencionado linhas atrás, preferiu o silêncio, nos termos estabelecidos no art.
296, § 2º, do CPPM.

Ressalte-se que a própria Exordial Acusatória igualmente demonstra dúvidas ao imputar o crime de
estelionato à acusada, quando supõe que ela cometeu o referido delito, ao mencionar o seguinte:

"A percepção do benefício em nome das irmãs ocorria em função de Maria
Raimunda ser casada, supondo ela que, por terem contraído matrimônio fora do
País, suas irmãs poderiam receber a pensão.".

Por isso, o que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e desconfianças de que a
acusada sabia desses fatos, porém, como é de sabença geral, não se condena ninguém sem a demonstração
do necessário lastro probatório contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda
a ela, no mínimo, o benefício da dúvida.

Enfim, após analisar a espécie, foi possível constatar que, de fato, não há provas em condições de
embasar o decreto condenatório, que foi pugnado pelo Órgão Ministerial, pois é cediço que a produção de
prova cabe à parte acusadora e isso não foi feito in tela a contento.

Dessa forma, querer imputar à acusada o crime de estelionato sem demonstrar, por meio
de provas definitivas, inconstestáveis, que ela agiu o tempo todo com a intenção de praticar o
referido delito, não me parece a forma mais adequada para condená-la ou a melhor maneira de
se fazer justiça, com toda vênia.

Assim, considerando que nenhuma das irmãs da acusada foi denunciada, especialmente a Sr.ª
ROSELENE, eis que o inquérito foi arquivado em relação a elas, bem como diante da fragilidade das
acusações contra a acusada e da insuficiência de provas capazes de apontar, com a necessária certeza, que
o estelionato foi praticado por ela, tem-se que manter a absolvição nos termos da Sentença é medida que se
impõe.

Desse modo, há de se negar provimento ao Recurso Ministerial, para manter in totum a
Sentença que absolveu a acusada, por não existir provas suficientes para condená-la.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo do MPM, para manter a Sentença absolutória, nos termos do
art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:25:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279016fae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000625-58.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar de aplicação da
legislação penal comum, suscitada pelo Ministério Público Militar. No mérito, também acompanhando a
unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar provimento ao Apelo do MPM para manter a Sentença
absolutória, em conformidade com o art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
da Auditoria da 10ª CJM, que, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, absolveu a civil MARIA RAIMUNDA
LOPES DA SILVA da prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM.
Preliminarmente, o Ministério Público Militar requereu que fosse aplicado ao feito a Lei nº 13.491/17, a qual
ampliou a competência desta Justiça Militar da União. Entende o membro do Parquet que a norma criminal a ser
imputada ao caso deveria ser o art. 171 do Código Penal comum, em detrimento ao art. 251 do Código Penal
Militar, por se tratar de norma mais favorável à Ré.
Como bem ressaltou o Juízo a quo, o pedido ministerial, em verdade, consiste em uma emendatio libelli em
sentido amplo, pois pretende dar definição jurídica diversa na que constou na Denúncia.
A aplicação da Lei nº 13.491/17 não é cabível, no caso, porque o Código Penal Militar traz disposição específica
acerca da conduta incriminadora. A Lei em questão apenas aumentou a competência da Justiça Militar da
União, possibilitando que ela julgue delitos não previstos em sua legislação especial, mas não retirou a
validade dos dispositivos existentes no CPM, não havendo que se falar em analogia in bonam partem, haja
vista a incidência do Princípio da Especialidade.
O art. 251 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal. Pelo
contrário, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reafirma a aplicação do Princípio da
Especialidade no caso de condutas previstas na legislação castrense.
Esse é o posicionamento do E. STF sobre o tema:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI
11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em
ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min.
Ayres Britto), no sentido de que "o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis". 2. Ausência de ilegalidade
ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental
desprovido. (HC 158077 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
01/03/2019, DJe-051de 15/3/2019). (Grifos nossos.)
Da mesma maneira é o entendimento desta E. Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:25:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279016fae
DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR EX-MILITAR. REJEIÇTÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DA
PGJM DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBLIDADE DA AÇÃO PENAL PELO
LICENCIAMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. A condição do infrator, no instante em que o
delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento nesta Justiça especializada. Se
ele for civil à época em que praticou o crime, será julgado como civil; se for militar, deverá ser
julgado como militar, mesmo que venha a ser licenciado da Força, sob pena de violação ao
Princípio do Juiz natural. Quando os trabalhos se tornarem indisponíveis no Poder Judiciário por
motivo técnico, o prazo fica prorrogado de forma automática para o primeiro dia útil seguinte,
após o problema ter sido resolvido, conforme prevê os §§ 1º e 2º do art. 10 da Lei nº
11.419/2006. A superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por
término da prestação do serviço militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder
de interferir na prosseguibilidade da Ação Penal, uma vez que a condição do agente, no
instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento nesta
Justiça especializada. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do
CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual para a
configuração basta a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por militares em serviço, mesmo em
pequenas quantidades, uma vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos
companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins,
para a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de
militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece
nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº
11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância. A Lei
nº 13.491/17, que alterou o CPM, apenas ampliou as condutas consideradas crimes
militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Legislação Substantiva
Castrense, e, em especial, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido
Códex. O fato de o militar ter sido punido no âmbito interno da caserna, não impede que ele,
na condição de réu, venha a ser também responsabilizado judicialmente pelo ato criminoso que
praticou. Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000588-31.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020). (Grifos nossos.)
É certo que a especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 171 do Código Penal
comum, permanecendo plenamente vigente o art. 251 do CPM. A Lei nº 13.491/17 não afastou o Princípio da
Especialidade, mas apenas trouxe a previsão de que se pode aplicar a legislação comum, ou mesmo os
tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistir lei específica em sentido
contrário.
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Pelas razões explicitadas, verifico que o art. 251 do CPM permanece válido e eficaz, não havendo que se falar
em aplicação o art. 171 do CPM em razão da nova disposição da Lei nº 13.491/17, a qual visa aumentar a
competência desta Especializada apenas nos casos de omissão da legislação castrense.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de aplicação da legislação penal comum,
suscitada pelo Ministério Público Militar.
No mérito, requereu o Parquet a reforma da Sentença para condenar a Acusada como incursa no art.
251, caput, c/c § 3º, todos do CPM, por entender que há provas suficientes de que ela manteve em erro, de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:25:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279016fae
forma dolosa, a Administração Militar, quando deixou de informar que suas irmãs não ostentavam mais a
condição de solteiras, obtendo, assim, vantagem indevida (evento 1, doc. 4).
Consta nos autos que em 8 de novembro de 2011, a Sra. ROSELENA PFEIFFER compareceu à Base Aérea de
Fortaleza para relatar que sua irmã, MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA, estava recebendo, de maneira
indevida, a pensão do falecido pai, RAIMUNDO LOPES DA SILVA, fazendo uso de procurações falsas em seu
nome e em nome de suas irmãs, VERA LÚCIA VOSSKUHL e ELZA PLAKSER. Afirmou, na época, que jamais havia
outorgado tais poderes à Acusada e que também desconhecia a existência de outorga nesse sentido por parte
de suas irmãs.
Como a Acusada era casada, e nessa condição não podia ser pensionista, para manter o direito à percepção da
pensão, ela apresentou procurações em nome de suas irmãs, que moravam fora do Brasil, como se ainda
fossem solteiras, embora elas já tivessem contraído matrimônio na Alemanha, país em que residem.
A exordial acusatória narra que duas das irmãs já eram casadas antes da instituição do benefício e a outra se
casou em 1999, chegando à seguinte conclusão acerca do direito à percepção dos benefícios:
- para ROSELENA LOPES DA SILVA (nome de solteira de ROSELENA PFEIFFER), o benefício foi pago de abril de
1995 a julho de 2011 (fls. 257 a 291 e 1406), mas casou-se em 28 de agosto de 1992, na Alemanha (fl. 38);
- para VERA LÚCIA DA SILVA (nome de solteira de VERA LÚCIA VOSSKUHL), o benefício foi pago de março de
1995 a abril de 2012 (fls. 292 a 327 e 1406), mas casou-se em 19 de março de 1993, também na Alemanha,
tendo sido realizado o registro de seu matrimônio no Livro de Nascimentos, Casamentos e Óbitos do Consulado
Geral do Brasil em Hamburgo em 1º de junho de 1993 (fls. 350-351);
- para ELZA LOPES DA SILVA (nome de solteira de ELZA PLAKSER), o benefício foi pago de abril de 1995 a julho
de 2009 (fls. 226 a 256 e 1406), mas casou-se no Brasil em 23 de dezembro de 1999 (fl. 35).
Importante destacar que o pai da Ré era servidor civil vinculado ao antigo Ministério da Aeronáutica e, dessa
maneira, a norma legal que tratava das pensões dos antigos servidores civis, na época do falecimento do pai
da Acusada, era a Lei nº 3.373/58, a qual permitia a pensão temporária da filha solteira, ainda que maior de 21
anos, desde que não ocupante de cargo público (art. 5ª, parágrafo único da lei).
Sob essa ótica, entendeu o MPM que a pensão foi paga regularmente até o casamento de ELZA, que ocorreu no
Brasil em 1999, não importando para esta jurisdição se houve rateio do valor recebido entra as irmãs, pois,
para efeito da legislação penal militar, o montante depositado passou a ser indevido apenas a partir do
casamento da última irmã, momento em que, de fato, cessou a obrigação de pagamento de pensão por parte
da Administração Militar.
Em diligência realizada por requisição do Ministério Público Militar, concluiu-se que a Acusada teria recebido
indevidamente, em nome de suas irmãs, o valor de R$ 315.880,86 (trezentos e quinze mil, oitocentos e oitenta
reais e oitenta e seis centavos), com correção do IPCA até 8 de setembro de 2016.
Em suas Razões, o órgão ministerial requer a reforma da Sentença para condenar a Acusada como incursa no
delito previsto no art. 251, § 3º, do CPM, por entender que há provas suficientes de que ela manteve em erro a
Administração Militar, de forma dolosa, quando deixou de informar que suas irmãs não ostentavam mais a
condição de solteiras, obtendo, dessa maneira, vantagem indevida para si.
Em Contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da Sentença que absolveu a Ré, sob o argumento de que a
conduta seria atípica, por ausência de dolo da Acusada em fraudar a Administração Militar. De forma
subsidiária, requer a manutenção da absolvição por ausência de prova para sua condenação, aduzindo, para
tanto, não ter restado comprovado nos autos que a Sra. MARIA RAIMUNDA tivesse falsificado qualquer
documento no intuito de fraudar a Administração Militar, assim como também não se conseguiu demonstrar
que ela tivesse o conhecimento de que suas irmãs eram casadas.
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é imprescindível a caracterização do
dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal, a previsão de crime cometido por culpa. O núcleo do tipo é
obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de
enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:25:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279016fae
obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos."
Portanto, para se aferir a tipicidade da conduta perpetrada pela Ré, faz-se necessário verificar se houve o dolo
de causar prejuízo à Administração Militar, com a utilização de meio fraudulento para induzi-la ou mantê-la em
erro.
Conforme se infere das declarações prestadas pela Acusada e pelas testemunhas ouvidas no feito, a Sra.
MARIA RAIMUNDA trata-se de pessoa humilde, de pouca instrução, com dificuldade até mesmo de leitura.
Em seu depoimento, ela afirma que não teve conhecimento do casamento de suas irmãs, que moravam na
Alemanha. Acrescentou que suas irmãs lhe concederam o direito de receber o benefício por entenderem que
seria medida de justiça, haja vista ter sido ela quem cuidou de sua mãe até o fim da vida e, por essa razão,
elas lhe haviam outorgado a procuração para receber a pensão, considerando que, por ser casada, a Acusada
não teria esse direito.
A Sra. GESCILEIDE LIMA DE ANDRADE, funcionária pública aposentada, ouvida em Juízo como testemunha de
Defesa, prestou os esclarecimentos que seguem:
"(...) que conhece a apelante de 25 a 30 anos; que é amiga da apelante; que mora próximo a
ela; (...); que depois do processo soube que as irmãs eram casadas; (...); que sabia
que a apelante recebia uma pensão através de procuração; que sabe que a apelante
sempre passou por dificuldades financeiras, especialmente na atualidade; (...); que através
de comentários da apelante ficou sabendo que as irmãs cederam a ela o benefício
pelo fato da apelante ter cuidado da mãe até o momento da morte; (...) que depois
que ela perdeu a pensão, as dívidas se acumularam e a apelante começou a
apresentar problemas psicológicos; que faz um tratamento mas que não é constante; que
a princípio quando a pensão foi cortada as irmãs esporadicamente ajudavam, mas que agora
não ajudam mais; que as irmãs da apelante sempre vieram sós (sozinhas) para o Brasil; (...)
que o local onde a apelante mora é alugado; (...)". (Grifos nossos.)
A irmã ELZA LOPES DA SILVA foi a única que aceitou testemunhar em Juízo e, ouvida como informante por meio
de Carta Rogatória, confirmou as declarações prestadas pela Ré, afirmando:
" que assinou a procuração outorgando poderes à sua irmã para receber a pensão
depois da morte de seu pai; que assinou a procuração depois da morte da (...) mãe; (...)
que faz mais que 20 anos, acho 24 anos; que ela e as irmãs assinaram
voluntariamente; que as irmãs estavam de acordo que ela (a acusada) recebesse
a pensão; (...) que não sabia que não poderia receber mais a pensão depois de
casada; que registrou tudo aquilo que diz respeito ao seu casamento, tanto
na Alemanha quanto no Brasil; que as autoridades no Brasil deveriam saber que ela era
casada; que esteve na embaixada na Alemanha e também na embaixada no Brasil e registrou
que era casada. (...)". (Grifos nossos).
Os testemunhos supra confirmam o fato de que a Acusada, pessoa de pouca instrução, recebeu a pensão de
seu pai com o aval de suas irmãs, sendo que apenas ROSELENA teria informado, em IPM, não ter outorgado
procuração à Acusada. Contudo, conforme relato dos autos, foi essa irmã que se desentendeu com a Acusada e
preferiu não testemunhar em Juízo, razão pela qual essa versão fica mais passível de dúvidas, pois, na fase
processual, tem-se apenas o testemunho de ELZA, que confirma a versão apresentada pela Acusada.
Ademais, como citado, os referidos casamentos de duas das irmãs foram realizados fora do Brasil e as três
residem no exterior, sendo a Acusada a única a morar neste país, situação peculiar e diferente dos casos
comumente tratados nessa Corte e que deve fazer o julgador perquirir se havia dúvida razoável por parte da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:25:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279016fae
Ré, e mesmo de suas irmãs, no sentido de saber se elas teriam o direito à percepção do benefício, se o
casamento seria válido e surtiria efeitos jurídicos no Brasil.
A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LIDB) assim determina acerca das leis que regem os
direitos de família:
"Art. 7
o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim
da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família."
O Código Civil, em complemento, dispõe da seguinte maneira sobre o casamento de brasileiro realizado no
exterior:
Art. 1.544. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas
autoridades ou os cônsules brasileiros, deverá ser registrado em cento e oitenta dias, a contar da
volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua
falta, no 1º Ofício da Capital do Estado em que passarem a residir.
De outra monta, a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) faz a seguinte exigência para que um documento
de procedência estrangeira passe a surtir efeitos dentro do nosso país:
"Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em
relação a terceiros
(...)
6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções,
para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal".
Conforme se observa, não se trata de situação lógica, simples ou fácil de ser compreendida, tanto que o
próprio membro do MPM e o Juiz tiveram uma divergência de entendimento sobre a partir de qual momento
deveria ter cessado o pagamento da pensão, como se percebe de trecho extraído da Sentença:
(...) Ou seja, na verdade, o período do suposto recebimento indevido das pensões teria sido
desde o início da percepção pelas irmãs, após o falecimento da mãe, pois todas já eram casadas
quando a mãe falecera, e não a partir de dezembro de 1999 (data de reconhecimento do
casamento no Brasil de Elza Lopes). Em todo caso, esse equívoco da denúncia não tem maior
relevância, eis que a instrução não demonstrou prova suficiente de dolo na conduta da ré.
(...) Como dito, os casamentos das três irmãs, as quais requereram o benefício, foram todos
realizados na Alemanha. Desse modo, a dúvida que o caso suscita, tanto em relação às irmãs e,
principalmente, em relação à ré, é se tinham de fato consciência de que o matrimônio fora do
Brasil surtiria efeito para fins de recebimento de pensão. Embora os casamentos realizados no
exterior possam ter validade no Brasil, se exige uma série de procedimentos legais, como o
próprio registro na autoridade consular brasileira. É certo de que as irmãs poderiam inclusive
deixar de fazer o registro dos enlaces para perceberem a pensão, propositalmente. Mas a
discussão é se a ré, pessoa pouco letrada, teria condições de entender que o casamento das
irmãs no estrangeiro seria impedimento para atuar como procuradora das irmãs e ser
beneficiária informal dos valores.
(...) No depoimento da servidora Francisca Benícia no IPM, ela própria foi indagada sobre a
validade no Brasil do casamento realizado no estrangeiro, e respondeu não saber e não ter
conhecimento sobre o assunto. Isso demonstra que não é toda pessoa que tem consciência, em
termos fáticos e jurídicos, desse tipo de situação jurídica, o que denota ao menos razoável
dúvida acerca do dolo da acusada."
Notório, portanto, que nem a servidora responsável pelo Setor sabia como proceder no caso de casamento
realizado fora do país. Diante desse cenário, indago se é plausível afirmar que a Ré tenha, com certeza, agido
com o dolo de causar dano à Administração Militar, se tinha condições de saber que estava agindo fora dos
ditames legais. Ainda que possa parecer óbvio, não restou demonstrado nos autos que a Sra. MARIA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/04/2021 15:25:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279016fae
RAIMUNDA, de fato, sabia que as irmãs haviam se casado, tendo ela afirmado a todo momento desconhecer tal
situação, como bem destacou o Juízo a quo:
"(...) Aqui, embora sempre fique uma dúvida no julgador, eis que difícil provar o lado subjetivo do
agente, sabemos que pessoas mais simples nem sempre terão a noção, por exemplo, de que a
relação do casal (irmãs), conviventes com estrangeiros no exterior, poderia ser considerado
obstáculo para receber a pensão, até porque as irmãs que teriam acertado para que a ré ficasse
com o montante, pois foi esta quem cuidou da mãe (viúva), enquanto estava viva."
Por outro lado, compulsando os autos para verificar sobre a validade, no Brasil, dos casamentos realizados na
Alemanha, verifico que, com relação à VERA LÚCIA DA SILVA (nome de solteira de VERA LÚCIA VOSSKUHL),
houve o registro de seu matrimônio no Livro de Nascimentos, Casamentos e Óbitos do Consulado Geral do
Brasil em Hamburgo em 1º de junho de 1993 (fls. 350-351). Com relação à ELZA LOPES DA SILVA (nome de
solteira de ELZA PLAKSER), tem-se sua Certidão de Casamento brasileira, datada de 23 de dezembro de 1999
(fl. 35). Contudo, com relação à irmã ROSELENA LOPES DA SILVA (nome de solteira de ROSELENA PFEIFFER),
apenas existe a Certidão do Casamento realizado na Alemanha, acompanhada de sua tradução para a língua
portuguesa, mas não está juntado aos autos o registro desse matrimônio junto ao Consulado, conforme exigido
pela legislação brasileira.
Não bastassem todas essas situações de dúvidas, os Laudos Periciais realizados pelo Setor de Criminalística da
Polícia Federal concluíram que não foi possível vincular os lançamentos inautênticos ou inconclusos em nome
de ELZA LOPES DA SILVA, ROSELENA LOPES DA SILVA e VERA LÚCIA DA SILVA aos constantes do material
gráfico fornecidos pela Ré (evento 2, doc. 18, fls. 01/11; evento 2, doc. 19, proc. originário), não tendo restado
comprovado que a Acusada tenha procedido à falsificação de tais documentos.
Importante ressaltar que, durante o transcurso do processo, houve dúvidas acerca da sanidade mental da Ré,
razão pela qual a Defesa pleiteou, e o Ministro Relator deferiu, a instauração de incidente de insanidade
mental, cujo Laudo constatou a imputabilidade da Acusada, ressaltando, apenas, que ela sofria de transtorno
depressivo, mas que não tem relação com a prática delitiva (evento 122, fls. 77/79, proc. originário).
No entanto, em Alegações Escritas, a Defesa juntou aos autos a sentença cível que deferiu o Benefício de
Prestação Continuada à Sra. MARIA RAIMUNDA, em função de ter sido demonstrado, mediante perícia médica
judicial, que ela é portadora de psicose (CID: F29), entendendo o Juiz Federal que tal situação a incapacita
permanente e totalmente para a vida independente e laboral (evento 80, proc. originário).
Friso que o Benefício de Prestação Continuada não se refere à percepção da pensão em análise nestes autos,
pois criado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e tem por
objetivo principal amparar pessoas à margem da sociedade e que não podem prover seu sustento. Contudo,
embora o Laudo Pericial produzido nesta Especializada tenha concluído pela imputabilidade da Acusada, reputo
que a perícia médica realizada na Justiça Federal, mesmo que com motivação diversa e não tendo como foco a
imputabilidade penal, juntamente com a decisão que a considera incapacitada para a vida independente e
laboral, são outros elementos que colocam à prova se houve dolo na conduta da Apelada ou se ela tinha real
condição de entender a ilicitude de seu ato.
Desse modo, meu entendimento é no sentido de que o arcabouço probatório dos presentes autos não foi capaz
de demonstrar o dolo da Ré em causar prejuízo à Administração, havendo dúvidas razoáveis e inafastáveis
acerca da boa-fé em sua conduta. Assim, em corolário ao Princípio do in dubio pro reo, entendo que deva ser
mantida a decisão absolutória proferida pelo Juízo a quo.
Diante do exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.